Tribunal: TJSP
Processo: 1002837-31.2020.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-10
Data de publicação: 2021-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. Julgamento no estado que atendeu ao preceito contido no art. 355, I, do CPC. Não especificação de outras provas e da sua utilidade prática para a solução da lide. Cerceamento de defesa não configurado. Documentos apresentados pela apelante que não evidenciam a alegada locação de equipamento à apelada. Cobrança indevida. RECURSO DESPROVIDO.